Tribunal: TJDFT
Processo: 0709637-49.2020.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. VALOR. QUANTUM. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE.. OBSERVÂNCIA. CASO ESPECÍFICO. ADEQUAÇÃO. MINORAÇÃO.
1. Ação em que se pleiteou, na origem, fixação de alimentos em prol dos filhos do ex-casal, restando o apelo especificamente contra o montante arbitrado a título de alimentos a fim de que sejam minorados.
2. A fixação de alimentos deve observar o trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, levando em consideração os requisitos mínimos para subsistência daquele que não tem condições de fazer por si próprio, as condições familiares em sua realidade socioeconômica e a proporção dos rendimentos de cada obrigado.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.